Tribunal: TJSP
Processo: 2105574-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. Furto. Paciente condenado à pena de 03 anos de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, por infração ao art. 155, §4°, do Código Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar, em razão da recomendação n. 62 do CNJ e pela existência de predicados pessoais do paciente. Impossibilidade. Pedido que não foi formulado ao juízo de primeiro grau. Inexistência de decisão que caracterize o

Ementa:
Habeas Corpus. Furto. Paciente condenado à pena de 03 anos de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, por infração ao art. 155, §4°, do Código Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar, em razão da recomendação n. 62 do CNJ e pela existência de predicados pessoais do paciente. Impossibilidade. Pedido que não foi formulado ao juízo de primeiro grau. Inexistência de decisão que caracterize o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. Ordem não conhecida para se evitar inaceitável supressão de instância.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2105574-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é paciente PEDRO
HENRIQUE MARINHO DE VASCONCELOS PASSOS e Impetrante LUCIANA
CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105574-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1.458
2
Habeas Corpus no 2105574-80.2020.8.26.0000
Impetrante: Luciana Cristina Ferreira dos Santos
Impetrado: MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Caraguatatuba - SP
Paciente: Pedro Henrique Marinho de Vasconcelos Passos
Voto 1.458
Habeas Corpus. Furto. Paciente condenado à pena de 03 anos de
reclusão e pagamento de 14 dias-multa, por infração ao art. 155,
§4°, do Código Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar,
em razão da recomendação n. 62 do CNJ e pela existência de
predicados pessoais do paciente. Impossibilidade. Pedido que não
foi formulado ao juízo de primeiro grau. Inexistência de decisão
que caracterize o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo
paciente. Ordem não conhecida para se evitar inaceitável
supressão de instância.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela advogada Luciana Cristina Ferreira dos Santos, em favor do paciente Pedro Henrique
Marinho de Vasconcelos Passos, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal
por ato do MM Juiz de Direito da Vara Criminal de Caraguatatuba SP.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que o paciente
foi condenado à pena de 03 anos de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, em regime
semiaberto, por infração ao art. 155, §4°, II, do Código Penal e que, pelo fato do paciente
ser trabalhador, pai de família e com três filhas menores sob sua dependência, não se
justificaria sua manutenção no cárcere, requerendo, portanto, a concessão de prisão
domiciliar, sobretudo por conta do crime por ele praticado não possuir como elementar do
tipo a grave ameaça ou violência à pessoa e em observância à recomendação n. 62 do CNJ.
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 34/36.
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls. 48/49), o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não conhecimento
ou pela denegação da ordem (fls. 52/58).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Compulsando os autos, observo que o paciente foi condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105574-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1.458
3
à pena de 03 anos de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, em regime semiaberto, por
infração ao art. 155, §4°, do Código Penal.
Com base nas informações apresentadas pela apontada
autoridade coatora (fls. 48/49), o acórdão que manteve a sentença condenatória transitou
em julgado para o paciente 07.12.2018, sendo expedido o mandado de prisão do paciente
em 11.02.2019 e cumprido em 18.05.2020.
Irresignado, pretende o paciente a concessão do regime
domiciliar por conta do crime por ele praticado não possuir como elementar do tipo grave
ameaça ou violência à pessoa e em observância à recomendação n. 62 do CNJ.
Contudo, verifica-se que não há notícias de que a providência
ora pretendida tenha sido apresentada anteriormente perante o Juízo a quo, mais indicado
para a análise concreta da situação do paciente, o que acarreta a inexistência de decisão
judicial e, por decorrência lógica, de eventual constrangimento ilegal a ser apreciado neste
segundo grau.
Logo, a análise da postulação direta por este Egrégio Tribunal
de Justiça importaria em inadmissível supressão de instância.
A propósito:
Habeas Corpus. Execução. Insurgência em face da possível
responsabilização pelo cometimento de falta grave. Pedido
não submetido previamente à autoridade apontada como
coatora. Incognoscibilidade. Reconhecimento. Manifesta
supressão de instância, em flagrante afronta aos princípios do
devido processo legal e do juiz natural. Não conhecimento
ditado pela constatação da inexistência de manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou,
ainda, qualquer defeito teratológico na decisão impugnada,
a justificar o conhecimento excepcional da postulação.
Precedentes. Writ não conhecido. (5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0030147-48.2019.8.26.0000, DJ 20.08.2019,
v.u.)
Como bem apontado pela Douta Procuradoria-Geral de
Justiça em seu prestimoso parecer: (...) “O pleito de liberação baseado no fato da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105574-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1.458
4
pandemia também não foi submetido ao juiz das execuções (art. 63, III, da LEP). O exame
do writ, nessas condições, representaria clara violação ao duplo grau de jurisdição.
Também no entendimento do E. STJ, “o pedido de prisão domiciliar em decorrência da
pandemia do coronavírus deve ser analisado pelo Magistrado de primeiro grau, sendo
vedada a pretendida supressão de instância (STJ, RCD no HABEAS CORPUS N°
562.013/RJ, decisão monocrática, MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 18/03/2020).
De mais a mais, não se trata de questão de direito que se
resolva de pronto em favor do paciente e enseje a concessão de habeas corpus de ofício,
haja vista que a referida recomendação 62 não implica desencarceramento indiscriminado,
mesmo porque o plenário do Excelso STF não referendou a medida liminar concedida
pelo Min. Marco Aurélio em incidente da ADPF 347.
Como já observado pelo STJ:
“...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC no 567.408/RJ,
23/03/2020).
Por todo o exposto, a fim de que se evite inaceitável
supressão de instância, é caso de NÃO CONHECIMENTO da ordem impetrada em favor
do paciente PEDRO HENRIQUE MARINHO DE VASCONCELOS PASSOS.
XISTO RANGEL
RELATOR